Tribunal: CARF
Processo: 10580.729544/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No 163. Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729544/2010-15
ACÓRDÃO
2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DA SILVA MATTOS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No 163. Nos
termos do verbete sumular de no 163 do CARF, “o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
2
princípios constitucionais, rejeitar as arguições de nulidade, indeferir o pedido de perícia e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 22/09/2010 (fls.
03/10), em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$
1.236.158,56, sendo R$ 604.647,41 de imposto, R$ 178.025,60 de juros de mora
calculados até 31/08/2010 e R$ 453.487,55 de multa proporcional calculada sobre
o principal.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal - TVC (fl. 11), parte integrante do Auto de Infração. A seguir uma
síntese das informações relativas ao procedimento fiscal.
“(...)
Após várias outras solicitações de prorrogação de prazo, às quais, todas deferidas,
finalmente o contribuinte comprova, em parte, a origem dos recursos
depositados nas referidas contas bancárias.
Os depósitos bancários não comprovados totalizam R$ 2.198.717,84, conforme
demonstrativos anexos ao auto de infração, os quais faz parte integrante deste.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
3
Não tendo o contribuinte comprovado com documentos hábeis e idôneos, a
origem dos recursos depositados nas referidas contas-corrente bancária, fica
caracterizada a omissão de rendimentos prevista no art.42 da Lei 9.430/96, razão
pela qual procedo ao lançamento de ofício do respectivo imposto de renda da
pessoa física dos exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007. (...)”.
Cientificado do Lançamento em 01/10/2010 (fl. 184), o Contribuinte apresentou
Impugnação em 29/10/2010 (fls. 190/216), trazendo as alegações a seguir
sintetizadas:
“(...)
V – PRELIMINAR REALIZAÇÃO PERÍCIA (...)
Diante da exigência consubstanciada no lançamento descrito no auto de infração,
outra conclusão não se pode chegar senão a que a ilustre autoridade lançadora.,
comodamente, resolveu optar pela indumentária de omissão de rendimentos,
consoante se infere do auto de infração abaixo descrito, edificado em simples
presunção, afastando-se completamente do exame dos fatos, demonstrados à
saciedade a sua ilegitimidade e comprovados através de documentação hábil e
idônea, o que justifica a precariedade do lançamento.
Com isso, o procedimento do impugnante restou inconteste, o que implica dizer
que o lançamento levado a efeito pelo fisco sob o manto de omissão de
rendimentos, exige um melhor exame, isento, mais consistente e aprofundado de
forma a fazer justiça as partes. (...)
VI – RAZÕES DE DIREITO – DEPÓSITOS BANCÁRIOS (...)
Despiciendas maiores elucubrações para se concluir que todo o lançamento foi
baseado em mera presunção, especialmente quanto à pretensa omissão de
rendimentos com base "depósitos bancários" de origem não comprovada.
Como é do conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, as
presunções não podem servir de base a lançamento fiscal. É o que se extrai dos
artigos 108, § 1o, c/c 142, do Código Tributário Nacional, bem como dos princípios
da legalidade e tipicidade cerrada da tributação, consagrados pela Constituição
Federal, em seus artigos 5o, inciso II e 150, inciso I. (...)
Dessa forma, é defeso à fiscalização exigir tributos com base em subjetivismos e
preferências dos agentes fiscalizadores. Assim, não propiciada a presunção de
liquidez e certeza do pretenso crédito tributário, já que sua constituição
desatendeu princípios básicos do procedimento administrativo, em especial os
Princípios da Legalidade e Verdade Material. Ao contrário do que sustenta a
cincada autuação, o ônus da prova é da fiscalização, não sendo suprível, nem
invertida a obrigação com meras suspeitas, suposições e/ou ilações.
Na hipótese vertente, consoante se infere do próprio auto de infração, a
fiscalização para promover o lançamento, tomou por base indícios de omissão de
rendimentos através da confrontação das informações consignadas nas
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
4
declarações de rendimentos do impugnante com as declarações de Terceiros
(instituições bancárias), sem conquanto observar que simples ‘sinais exteriores de
riqueza’, sem a devida comprovação pela autoridade fiscal, com a devida vénia,
não se constitui meio legal para se exigir tributo, sobretudo tratando-se de
período já parcialmente alcançado pela decadência. (...)
Na pior de todas as hipóteses, ainda que admitíssemos depósitos bancários como
fato gerador do Imposto de Renda, ‘ad argumentandum tantum’, a fiscalização ao
promover o lançamento deveria considerar os valores tributados no mês anterior
como renda comprovada para o mês subsequente.
Em outras palavras, uma vez tributada a importância depositada em conta
corrente num determinado mês, referido valor passará a ser, de ofício, renda
comprovada para justificar a movimentação 'financeira do período subsequente,
impondo seja ajustado o presente crédito tributário nos termos de referida lógica.
VII – MÉRITO (...)
VII.1 – DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA TITULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA (...)
Destarte, o ponto nodular da questão sob exame, ou seja, o lançamento levado a
efeito contra o contribuinte com base em depósitos bancários, mesmo havendo
este, por ocasião do período de fiscalização produzido todas as provas solicitadas
pelo fisco. O contrassenso está no fato de que o ilustre fiscal autuante,
simplesmente ignorou a farta documentação probante trazida à colação, sem uma
razão plausível para a sua rejeição. Ou a documentação não é idônea, não se
prestando a justificar a origem dos depósitos bancários? Ou, como de fato é
idônea, e se presta a justificar a movimentação bancária do contribuinte. Na
primeira hipótese caberia a fiscalização provar a falsidade dos documentos,
aplicando uma penalidade agravada. Isso não ocorreu. Na segunda hipótese, a
documentação é boa e deve ser acolhida para atender a pretensão do
contribuinte. A aplicação da multa de ofício se presta como argumento em favor
do contribuinte porque retrata um entendimento pessoal do ilustre lançador,
edificando uma presunção, contra tudo e contra todos, sobretudo a confrontar
com as provas produzidas.
Com efeito, o contribuinte é sócio da pessoa jurídica, CEEMA CONSTRUÇÕES E
MEIO AMBIENTE LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob n° 00.610.079/0001-72,
que tem como objeto social a prestação de serviços no âmbito da construção civil
e meio ambiente, dentre outros, tanto para empresas privadas quanto públicas.
Os contratos de mútuo firmados com a empresa se revestem das formalidades
legais, havendo plena conformidade com os valores firmados entre as partes, seus
registros e transferências bancárias coincidentes e datas e valores.
Não considerar esses contratos hábeis e idôneos para justificar a origem dos
valores que circularam em contas bancárias do contribuinte, é afastar a situação
de fato, devidamente comprovada, em detrimento de uma simples presunção
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
5
edificada com o objetivo de promover o lançamento sem a menor sustentação
fática e legal. Há de se concluir, necessariamente que: de um lado o fisco
promoveu o lançamento edificando uma presunção de omissão de rendimentos a
partir dos extratos bancários. Do outro, o contribuinte que demonstrou através de
documentos hábeis e idôneos a origem dos depósitos bancários no período. (...)
Não se pode, entretanto, levantar a menor dúvida em relação a tais documentos
sem que isso seja respaldado numa prova mais eficaz. Conjecturas, suposições,
não são suficientes para invalidar aludida documentação. Mais que isso, não se
prestam ao lançamento e muito menos a determinação de omissão de
rendimentos.
A prestabilidade ou não de uma prova não se vislumbra pela simples
subjetividade do agente arrecadador, desprovido de qualquer amparo legal.
Mister se faz a comprovação da falsidade ideológica do documento, confrontando
pessoas, assinaturas, registros contábeis ou até mesmo, repetimos, produção de
uma contraprova mais substancial. Não o fazendo, cabe ao fisco aceitar a prova
produzida pelo contribuinte. (...)”
A 1a Turma da DRJ/RJ1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007 DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS.
EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência/produção de provas quando for
prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver
todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por
meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de
cada operação realizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO.
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por quem possui a livre disposição
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
6
e administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência das
operações decorrentes de tais contratos através de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores, além de
a informação ter que constar dos livros escriturados pela empresa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LUCROS E DIVIDENDOS.
ESCRITURAÇÃO. PROVAS
O faturamento da empresa e os lucros e dividendos escriturados devem ser
comprovados com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/15, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada.
Em sede de preliminar o recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido em razão
do cerceamento do seu direito de defesa, pelo indeferimento da realização de prova pericial,
reiterando o seu pedido.
Quanto à prova pericial restou consignado na decisão de piso que:
Inicialmente cabe esclarecer que não entendo necessária a realização de perícia
por ser prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação
de que constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre
convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim
dispõe:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
7
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
É oportuno salientar que cabe ao Interessado juntar, quando da apresentação da
impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/1972...

Não cabe ser deferida prova pericial no presente caso, nem há de falar em
cerceamento do direito de defesa, uma vez para a lide da questão não se demanda conhecimento
técnico específico.
No processo administrativo, cabe ao interessado fazer a comprovação do fato
alegado, trazer aos autos aprova que deseja produzir para comprovar a origem dos depósitos
bancários, enfim, demonstrar de forma clara e precisa a alegação.
Ademais, a Súmula CARF 163 se observância obrigatória dispões expressamente
que:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, caso é de ser rejeitada a arguição de nulidade e mantido o indeferimento do
pedido de realização de prova pericial.
Ainda em preliminar alega o recorrente a nulidade do lançamento em razão da
quebra de seu sigilo bancário.
Entretanto, aqui também razão não lhe assiste.
O sigilo bancário sempre foi um tema cheio de contradições e de várias correntes.
Antes da edição da Lei Complementar n° 105, de 2001, os Tribunais Superiores tinham a forte
tendência de albergar a tese da inclusão do sigilo bancário na esfera do direito à privacidade, na
forma da nossa Constituição Federal, sob o argumento que não é cabível a sua quebra com base
em procedimento administrativo, amparado no entendimento de que as previsões nesse sentido,
inscritas nos parágrafos 5o e 6o do artigo 38, da Lei no 4.595, de 1964 e no artigo 8o da Lei no
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
8
8.021, de 1990, perdem eficácia, por interpretação sistemática, diante da vedação do parágrafo
único do artigo 197, do CTN, norma hierarquicamente superior.
Não me restam dúvidas, que o direito ao sigilo bancário não pode ser utilizado para
acobertar ilegalidades. Por outro lado, preserva-se a intimidade enquanto ela não atingir a esfera
de direitos de outrem. Todos têm direito à privacidade, mas ninguém tem o direito de invocá-la
para abster-se de cumprir a lei ou para fugir de seu alcance.
Desta forma, é indiscutível que o sigilo bancário, no Brasil, para fins tributários, é
relativo e não absoluto, já que a quebra de informações pode ocorrer nas hipóteses previstas em
lei. No comando da Lei Complementar no. 105, de 10 de janeiro de 2001, nota-se o seguinte:
“Art. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais,
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; II ­ o fornecimento
de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de
fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito,
observadas às normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil; III ­ o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art.
11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996; IV ­ a comunicação, às autoridades
competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o
fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos
provenientes de qualquer prática criminosa; V ­ a revelação de informações
sigilosas com o consentimento expresso dos interessados; VI ­ a prestação de
informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o,
7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
(...)Art. Revoga­se o art. 38 da Lei n°° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.”.
Se antes existiam dúvidas sobre a possibilidade da quebra do sigilo bancário via
administrativa (autoridade fiscal), agora estas não mais existem, já que é claro na lei
complementar, acima transcrita, a tese de que a Secretaria da Receita Federal tem permissão legal
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
9
para acessar os dados bancários dos contribuintes, está expressamente autorizado pelo artigo 6°
da mencionada lei complementar. O texto autorizou, expressamente, as autoridades e agentes
fiscais tributários a obter informações de contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que
haja processo administrativo instaurado.
Assim, estaria afastada a pretensa quebra de sigilo bancário de forma ilícita, já que
há permissão legal para que o Estado através de seus agentes fazendários, com fins públicos
(arrecadação de tributos), visando o bem comum, possa ter acesso aos dados protegidos,
originariamente, pelo sigilo bancário. Ficam o Estado e seus agentes responsáveis, por outro lado,
pela manutenção do sigilo bancário e pela observância do sigilo fiscal.
Desta forma, dentro dos limites estabelecidos pelos textos legais que tratam o
assunto, os Auditores-Fiscais da Receita Federal poderão proceder a exames de documentos,
livros e registros de contas de depósitos, desde que houver processo fiscal administrativo
instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela autoridade competente.
Devendo ser observado que os documentos e informações fornecidos, bem como
seus exames, devem ser conservados em sigilo, cabendo a sua utilização apenas de forma
reservada, cumprido as normas a prestação de informações e o exame de documentos, livros e
registros de contas de depósitos, a que alude a lei, não constitui, portanto, quebra de sigilo
bancário.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
Dos depósitos bancários Alega o Impugnante que todo o lançamento foi baseado
apenas em indícios, presumindo-se a omissão de rendimentos.
Além disso, entende o Interessado que, na pior de todas as hipóteses, ainda que
se admitisse depósitos bancários como fato gerador do Imposto de Renda, a
Fiscalização ao promover o lançamento deveria considerar os valores tributados
no mês anterior como renda comprovada para o mês subsequente.
Pois bem, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as alterações introduzidas pelo art.
4o da Lei no 9.481, de 1997, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
10
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et de jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris
et de jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em
contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é juris tantum quando a
norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida
pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), cabendo, portanto, ao
Contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas
contas bancárias.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
11
A chamada presunção juris tantum é assim definida por Plácido e Silva, em seu
Vocabulário Jurídico1:
PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples.
E é apelidada de tantum, porque prevalece até que se demonstre o contrário.
E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por determinação legal,
mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua determinação.
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa), provar que o fato presumido não existe no caso.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
É função do Fisco, entre outras, verificar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
A comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados na conta bancária.
Caso não seja comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo
ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Quanto à alegação de que os depósitos bancários não são provas suficientes para
indicar a omissão de receita, é de se esclarecer que tal entendimento não
encontra respaldo na norma que atualmente rege a presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Ressalte-se que a Lei n° 9.430/96 revogou expressamente o § 5°, do art. 6°, da Lei
n° 8.021/90, que permitia o arbitramento de rendimentos com base na presunção
de renda decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim dispunha a norma citada:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
12
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Note-se que o parágrafo 5° anteriormente reproduzido encontrava-se delimitado
pela norma contida no caput do art. 6°, o qual exigia, para a concretização da
presunção legal de renda, a existência de sinais exteriores de riqueza. Contudo,
diferentemente da Lei n° 8.021/90, a Lei n° 9.430/96 requer apenas que os
depósitos não sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos
para que estes constituam hipótese de incidência tributária, independentemente
de qualquer demonstração pelo Fisco da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, o entendimento predominante no CARF pode ser extraído da decisão
proferida no Acórdão n° 2102002.446, de 19/02/2013, da 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Conselheiro Relator Giovanni Christian Nunes Campos:
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96.
POSSIBILIDADE. A partir da vigência do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o fisco não mais
ficou obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos
bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza
(acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os rendimentos
declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n°
8.021/90. Agora, o contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos
bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos
à aplicação da tabela progressiva.
Cita-se, ainda, Súmula CARF n° 26, que ratifica tal posicionamento:
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar a consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Em face das disposições do art. 144 do CTN, aplica-se ao lançamento a legislação
vigente na data da ocorrência do fato gerador.
Da documentação apresentada pelo Impugnante juntamente com a impugnação,
o Interessado juntou a documentação de fls. 221/359, que se passa a analisar:
Contratos de mútuo de fls. 221/243
Para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96,
admitindo-se, em tese, como comprovada a origem do depósito, este será
submetido às normas de tributação específicas. É necessário, para a correta
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
13
tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da origem inclua
também a capacidade de se determinar, com certeza, se os valores creditados ao
sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física em razão de
sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que, caso
comprovada a origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes
compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente
considerados receita omitida.
Nesse sentido, merecem destaque as seguintes decisões proferidas no âmbito do
CARF:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. Caracterizam-se como omissão de receita
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. A origem a ser comprovada não se resume à mera
identificação do depositante, e deve abranger também a natureza da operação
realizada, de tal forma a permitir, se for o caso, a incidência tributária conforme
essa natureza.(...)(Acórdão no 1301-00.821, Relator: Waldir Veiga Rocha, 2012)
(Grifei)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. (...) Comprovar a origem
dos depósitos não significa apenas identificar os depositantes, mas indicar a
natureza dos créditos bancários, demonstrando não se tratarem de receitas
tributáveis, ou em qual rubrica já foram tributados. (...)” (Acórdão no 2101-
01.439, Relator: José Evande Carvalho Araujo, 2012)Em relação aos contratos de
mútuo de fls. 221/243, cabe esclarecer que a efetividade da ocorrência dos
empréstimos e de sua natureza não podem ser comprovadas a partir de meros
instrumentos particulares realizados por quem possui a livre disposição e
administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência das
operações decorrentes de tais contratos através de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores, além de
a informação ter que constar dos livros escriturados pela empresa, lastreados por
comprovantes que embasaram os seus registros.
Assim, para a efetiva comprovação da origem dos depósitos, deve ser
demonstrado, através de documentos hábeis e idôneos, que os valores
depositados na conta bancária do Impugnante são, de fato, provenientes de
contratos de mútuo.
Os referidos contratos de mútuo constituem-se em simples instrumentos
particulares; deles não constam, sequer, o reconhecimento de firma das
assinaturas do mutuário e do mutuante que pudesse atestar terem os contratos
sido, de fato, elaborados nas datas neles apostas. Além disso, não consta que os
contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e Documentos, não
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
14
surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais abaixo
reproduzidos:
Lei no 6.015/1973:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor; (...)
Código Civil:
Art. 1.067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se se
não celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do art. 135 (art. 1.068). (Art. 288 do Novo Código Civil)
Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por
2 (duas) testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas
os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros
(art. 1.067), antes de transcrito no Registro Público. (Art. 221 do Novo Código
Civil)
Além disso, o contrato de mútuo não é hábil ao que se propõe, pois, em se
tratando de um documento particular, pode ser elaborado a qualquer tempo pelo
próprio interessado, provando, apenas, que foi elaborado e assinado pelas partes
contratantes, nada informando quanto à consecução do seu objeto.
A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o
qual o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado, em sua veracidade, o ônus de provar o fato.
Ressalte-se que é a facilidade de obtenção de documentos pelo contribuinte, que
possam ser meros instrumentos de simulação de operações para obtenção de
origem de recursos, mormente em se tratando de mútuo realizado entre uma
pessoa jurídica e seu sócio, que obriga o Fisco a tomar certas precauções e exigir
outras provas confirmatórias do empréstimo realizado. Há que restar, então,
inequivocamente demonstrado o empréstimo alegado, pois se assim não fosse, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB fecharia os olhos para uma forma no
mínimo suspeita de comprovação de origem de depósitos e entre os contribuintes
tornar-se-ia uma prática tão disseminada que seriam completamente inócuos
todos os instrumentos de fiscalização, pois sempre o contribuinte conseguiria
justificar origem através de supostos empréstimos, bastando, simplesmente,
identificar um parente próximo com disponibilidade financeira na declaração ou
uma empresa com patrimônio suficiente para concessão dos empréstimos.
Autorização de TED de fl. 250 A autorização de TED de fl. 250, por si só, não
identifica a natureza da transferência, ou seja, conforme exigência da legislação
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
15
pertinente supramencionada, a que título o crédito teria sido efetuado na conta
bancária do Impugnante.
O mesmo entendimento vale para as autorizações de TED de fls. 260, 284 e 291,
bem como para os extratos bancários de fls. 264/266, 277/283, 300/306 e
343/350.
Escrituração de fls. 251/252 O registro à fl. 251 apenas informa que o Sr. José da
Silva pagou um título no valor de R$ 3.808,05.
Quanto aos registros de distribuição de lucros e antecipações (fls.251/252),
importante observar o que dispõe o art. 10 da Lei n° 9.249, de 26/12/1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que regula a
determinação e o pagamento do Imposto de Renda, aplica-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, em seu art. 48, assim dispõe:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
16
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
períodobase ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço
sujeitase à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.” (grifou-se)
No entanto, como a distribuição de lucros não é tributada na pessoa física, torna-
se crucial a comprovação de sua existência na contabilidade da empresa, caso
contrário se estaria abrindo um caminho para que rendimentos sujeitos à
tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando, assim, a cobrança do
imposto.
Desta forma, necessário se faz que a escrita contábil da empresa esteja em
conformidade com a legislação comercial; caso contrário, sujeita-se à incidência
do Imposto de Renda, devendo submeter-se ao ajuste anual do imposto devido
pela pessoa física beneficiária.
E por envolver a pessoa do sócio da empresa, a distribuição de lucros ou
dividendos deve estar cercada de elementos seguros de provas que demonstrem,
de forma cabal e inequívoca, a efetividade da operação, como, por exemplo, a
escrituração em Livro Diário.
Logo, para se admitir tais rendimentos como isentos, necessário é que exista
escrituração demonstrando a apuração de resultado contábil e a efetiva
existência de lucros acumulados a suportar a distribuição.
A escrituração contábil e respectivos comprovantes que embasaram os registros,
demonstrando a apuração de resultado contábil e a efetiva existência de lucros
acumulados, a suportar a distribuição, não foram trazidos aos autos.
É oportuno salientar que cabe ao Interessado juntar, quando da apresentação da
impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/1972:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729544/2010-15
17
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Escrituração de fls. 255/259 As escriturações contábeis de fls. 255/259, 261/263,
270/276, 285/290, 292/299, 307/342 e 351/359, pelas mesmas razões já expostas
acima, não se mostram hábeis para comprovação da origem dos depósitos
bancários, nos termos da legislação pertinente supramencionada, identificando a
fonte do crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na
conta bancária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, rejeitar
as arguições de nulidade, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 478
DF CARF MF
Original